Tribunal: STF
Processo: ARE 995834
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “Cumprimento de sentença. Ausência de quitação espontânea do débito no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado. Desnecessidade de intimação para fazê-lo. De rigor a incidência da multa de 10%, prevista no art. 475-J, do CPC, sobre o montante do débito. Recurso improvido.”. (eDOC 1, p. 79)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se afronta aos princípios da livre associação e da igualdade. Sustenta-se ser indevida a cobrança da multa estatutária de 10%, ao argumento de que a parte recorrente, por não ser associado, não estaria sujeita à cobrança. 



    Na hipótese, observo que, após a Presidência desta Corte enviar os autos ao tribunal de origem para a aplicação do tema 492, no âmbito da repercussão geral, houve o retorno do processo a esta Corte, ao argumento de que a matéria tratada neste feito não se enquadra no referido tema (eDOC 7, p. 19-20)



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    No caso, verifico que o tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como no estatuto da associação, condenou a parte recorrente ao pagamento da multa na hipótese. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O artigo 475-J do Código de Processo Civil determina a expedição imediata de mandado de penhora e avaliação e não intimação - quando o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa, não o faz espontaneamente no prazo de quinze dias. É o que acontece no presente caso: o Acórdão transitou em julgado em 22.03.10 (fl. 25), e até o presente momento a agravante não procedeu ao cumprimento do julgado. Consequentemente, o montante do débito deve ser acrescido da multa de 10% sobre o valor da condenação. 



    Na lição de ARAKEN DE ASSIS: (...), o art. 475-J, caput, estipulou o prazo de espera de quinze dias, no curso do qual o condenado poderá solver a dívida pelo valor originário, ou seja, sem o acréscimo da multa de 10%. O prazo flui da data em que a condenação se tornar exigível. É o que se extrai da locução 'condenado ao pagamento de quantia certa, ou já fixada em liquidação'. (...). O prazo de espera visa à finalidade, sempre louvável, de evitar o processo. Vencido o interregno de quinze dias, automaticamente incidirá a multa de 10%. (in Cumprimento da Sentença, Ed. Forense, 2006, p.212). 



    Por fim, ressalta-se que o pedido de aplicação da multa estatutária consta presente da petição inicial (fls. 62), de modo que o V. acórdão (fls. 20/23) deu provimento ao recurso de apelação da agravada para condenar o agravante “ao pagamento das contribuições referidas na petição inicial” (fls. 25). Desse modo, de rigor a sua incidência nos cálculos do valor devido. . (eDOC 1, p. 2)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, inclusive o estatuto, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA. LOTEAMENTO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.336.620 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 1º.10.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA E RESPECTIVA NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE ESTATUTO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes e do estatuto social da Agravante, o que é vedado pela Súmula 454/STF. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1.166.808 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 10.6.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente